Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese de condenação da ré ao pagamento da multa contratual prevista no contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso, a construtora comprometeu-se a providenciar a desconstituição, na matrícula do imóvel, da alienação fiduciária no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da entrega das chaves, além de outorgar a escritura pública no mesmo prazo, contado da averbação da carta de “habite-se”. Os prazos transcorreram sem que as obrigações fossem cumpridas.
3. Somente é possível a cumulação da cláusula penal compensatória e moratória se decorrentes do descumprimento de obrigações diferentes, o que não ocorreu no contrato em exame.
4. O art. 413 do Código Civil autoriza que o Juiz reduza o valor da cláusula penal, de forma equitativa e desde que a obrigação principal tenha sido cumprida em parte ou o montante da penalidade seja manifestamente excessivo. No caso em exame, a multa moratória foi previamente estabelecida, pela própria construtora, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago. Trata-se, assim, de medida proporcional, apta a forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação.
5. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela demandada desprovida. Provimento parcial da apelação manejada pelos autores.